Tribunal: TJDFT
Processo: 0001211-18.2013.8.07.0011
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
processual civil. apelação cível. execução de título extrajudicial. discussão a respeito da inocorrência de prescrição intercorrente. matéria não debatida no primeiro grau de jurisdição. inovação recursal. Conhecimento PARCIAL do recurso. falta de citação do executado. resolução da execução por falta de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. hipótese de abandono da causa. necessidade de prévia intimação da parte exequente. formalidade não observada. ERRO DE FATO quanto à inércia da parte exequente em relação À comprovação do recolhimento das custas processuais para cumprimento de carta precatória. nulidade da sentença. reconhecimento.
1. No âmbito do efeito devolutivo inerente aos recursos, somente se encontram inseridas as matérias efetivamente suscitadas e decididas no juízo a quo, não sendo permitido à parte recorrente discutir questões que não foram debatidas no Juízo de origem, à exceção de matérias de ordem pública, e se a parte provar que deixou de propor determinada questão no Juízo inferior por motivo de força maior, conforme dicção do artigo 1.014, do Código de Processo Civil.
1.1. Extrai-se do princípio do duplo grau de jurisdição a conclusão de que a parte somente terá interesse recursal em relação às questões resolvidas na instância antecedente.
1.2. Especificamente no caso do recurso de apelação, apenas podem ser apreciadas matérias sobre as quais o d. Magistrado de primeiro grau tenha se manifestado na sentença recorrida.
1.3. Tendo em vista que, no primeiro grau de jurisdição, não houve discussão a respeito da inocorrência de prescrição intercorrente, mostra-se inviabilizada o exame da questão em grau de recurso de apelação, porquanto caracterizada inovação recursal.
2. Eventual inércia da parte exequente, quanto à comprovação do recolhimento de custas para cumprimento de carta precatória não caracteriza circunstância apta a ensejar o reconhecimento da falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, a justificar a extinção do processo, na forma prevista no artigo 485, IV do Código de Processo Civil.
3. Em se tratando de hipótese na qual há inércia da parte quanto ao atendimento de determinação judicial, o processo deve ser extinto por abandono da causa, circunstância que exigiria a sua intimação pessoal para suprir a falta, no prazo de 5 (cinco) dias, em conformidade com as disposições contidas no artigo 485, § 1o, do Código de Processo Civil.
3.1. Não tendo sido promovida a intimação pessoal da parte exequente, para providenciar a juntada dos documentos exigidos pelo d. Magistrado de primeiro grau, não há como ser o processo resolvido, sem exame do mérito, por abandono da causa.
4. Caracterizado o erro de fato a respeito da efetiva comprovação do recolhimento das custas processuais relativas ao cumprimento da carta precatória destinada à citação do executado, é de se considerar nula a sentença pela qual foi a execução resolvida, sem exame do mérito, em decorrência da falta de pressuposto e desenvolvimento válido e regular do processo.
5. Apelação Cível parcialmente conhecida e, nessa extensão, provida. Sentença cassada.